Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-32.2024.8.11.0051
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001130-32.2024.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), JOSE PAULO ZIBEL - CPF: 992.129.192-00 (RECORRIDO), LETICIA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 036.346.842-08 (ADVOGADO), MARCIA FEITOSA TEODORO - CPF: 611.418.282-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.°
1001130-32.2024.8.11.0051

Recursos Cíveis Inominados n.°
1001130-32.2024.8.11.0051

1

Recorrente:

Estado de Mato Grosso

Recorrido
: José Paulo Zibel

2

Recorrente:

José Paulo Zibel

Recorrido
: Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou o ente público estadual ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais e determinou a desindexação de informações equivocadas de processo criminal em que o autor foi indevidamente incluído como acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso; e (ii) definir a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado possui legitimidade passiva, pois as informações equivocadas derivam de sistema processual mantido pelo ente público.

4.

O erro de identificação criminal gerou grave abalo moral ao autor, configurando responsabilidade objetiva do Estado.

5.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 é insuficiente e deve ser majorado para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso do autor provido em parte, para majorar a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente por erro de identificação criminal quando as informações equivocadas decorrem de sua atuação ou omissão.

2.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o impacto do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível n.º 1000123-61.2020.8.11.0013; TJ-MT, Apelação Cível n.º 0016137-97.2013.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.°
1001130-32.2024.8.11.0051

Recursos Cíveis Inominados n.°
1001130-32.2024.8.11.0051

1

Recorrente:

Estado de Mato Grosso

Recorrido
: José Paulo Zibel

2

Recorrente:

José Paulo Zibel

Recorrido
: Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis

do Estado de Mato Grosso e
de

José Paulo Zibel.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com

Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
–MT.

Sentença
(Id.
258485677
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de ter determinado a expedição de ofício ao
site
Jusbrasil para realizar a desindexação da URL da qual consta a informação do processo criminal em que o autor fora autuado de forma equivocada.

Recurso Cível Inominado do Estado de Mato Grosso
(Id. 258485678): suscita sua ilegitimidade passiva para compor o polo passivo da demanda, uma vez que as informações acerca do processo criminal em que o autor figurou como parte foram extraídas do sítio eletrônico “Jusbrasil”. No mérito, ressalta que o autor não comprovou o dano moral sofrido, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de José Paulo Zibel
(Id. 258485682): requer seja desprovido o recurso interposto pelo ente público estadual.

Recurso Cível Inominado de José Paulo Zibel
(Id.

258485679
): pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja majorado o “
quantum”
indenizatório.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.°
1001130-32.2024.8.11.0051

Recursos Cíveis Inominados n.°
1001130-32.2024.8.11.0051

1

Recorrente:

Estado de Mato Grosso

Recorrido
: José Paulo Zibel

2

Recorrente:

José Paulo Zibel

Recorrido
: Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na presente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
José Paulo Zibel em
face do Estado de Mato Grosso, por via da qual alegou que foi vítima de erro de identificação por parte dos agentes estatais.

Na inicial, o autor argumentou que seus dados constam indevidamente do processo criminal n.º 1003157-90.2021.8.11.0051, ajuizado em razão de um crime de furto praticado por seu irmão, Adriel Zibel, que deu o nome do requerente quando foi preso em flagrante.

Afirmou que o equívoco foi reconhecido pela autoridade policial e judicial, que retificaram os autos de prisão, termo de confissão e demais documentos processuais, todavia, deixaram de excluir o nome do recorrente da base de dados do processo, o que tem lhe causados severos prejuízos morais.

Diante dos fatos, ingressou com a presente ação, almejando ser reparado moralmente, bem com ter seus dados definitivamente desvinculados do feito em questão, com a retificação da autuação do processo criminal e, ainda, ser expedido ofício ao
site
Jusbrasil, para retirar o nome do requerente da base de dados relacionada à ação criminal.

Em contraponto, o Estado de Mato Grosso, em sua contestação, asseverou que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, uma vez que as informações acerca do processo criminal em que o autor figurou como parte foram extraídas do sítio eletrônico “Jusbrasil”. Além disso, ressaltou que o autor não comprovou o dano moral sofrido.

Contra a sentença de parcial procedência, ambas as partes recorrem, conforme exposto no relatório.

Inicialmente, consigno que a preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito da causa e, portanto, será decidida adiante.

Da narrativa dos fatos extrai-se que, em síntese, ser incontroverso o equívoco cometido na identificação criminal, uma vez que, da análise dos autos n.º 1003157-90.2021.8.11.0051, observa-se que o real acusado, Adriel Zibel, confessou ter dado o nome de seu irmão, ora autor recorrente, Paulo José Zibel, como se fosse seu, como se constata pelo Boletim de Ocorrência carreado no Id. 64828741.

O juízo, entretanto, no momento da audiência de custódia (Id. 64832184), apesar de ter nominado corretamente o acusado, tendo-lhe concedido liberdade provisória, deixou de determinar qualquer providência quanto à retificação do polo passivo.

Pois bem. A responsabilidade civil extracontratual é definida como a obrigação de reparar o dano imposto a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, conforme preconiza o artigo 186 do Código Civil.

Desse conceito, surgem os requisitos essenciais da reparação civil: a existência de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; a incidência de um dano, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e o nexo causal entre ambos.

O artigo 37, § 6 da Constituição Federal prevê a responsabilidade objetiva do Estado em relação aos atos praticados por seus agentes:

“§ 6º: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

No presente caso, houve erro na identificação do acusado pelo crime de furto, que acabou gerando inegável constrangimento ilegal ao autor.

Assim, em que pese o estado recorrente afirmar que as informações dos autos foram obtidas por meio do
site
Jusbrasil, deve ser ressaltado que tal sítio eletrônico é meio utilizado apenas para consulta processual e é alimentado pelas informações obtidas por via dos processos judiciais.

Logo, não há que se falar em ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, uma vez que, se as informações não existissem no sistema PJE, certamente também não constariam da base de dados do Jusbrasil.

Portanto, REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo estado recorrente.

No que tange ao mérito, tem-se que o equívoco perpetrado pelos agentes públicos é fato incontroverso nos autos, restando caracterizada a responsabilidade civil do Estado no evento danoso, sobretudo se considerado que o dano moral em questão decorre do próprio fato, ou seja, qualquer pessoa acusada indevidamente e com seu nome incluído como réu em processo criminal experimenta humilhação e sofrimento.

Diante disso, não há que se falar em ausência de dano.

Não se olvide, ainda, que o autor recorrente comprovou que foi afetado diretamente em seu trabalho de motorista em razão dos fatos, tendo sido impedido de realizar o transporte de uma carga valiosa por ter sido localizado o processo criminal em comento pela parte empregadora.

Presentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil objetiva, sendo dever do Estado reparar o dano moral sofrido.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO ILEGAL — ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DE INDIVÍDUO ACUSADO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXISTÊNCIA — FIXAÇÃO DO VALOR — PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — OBSERVAÇÃO. A prisão ilegal decorrente de erro na identificação criminal de indivíduo acusado viola atributos da personalidade, caracterizador de danos morais, a impor a condenação do ente público ao pagamento de indenização, mormente porque, no caso, ultrapassou o mero dissabor. Na fixação de valor do dano moral, deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; logo, a fixação do valor no montante de R$ 30.000,00: trinta mil reais, mostra-se adequado. Recurso de Gustavo Gil Gazola de Silveira provido em parte. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000123-61.2020.8.11.0013, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/02/2023)
”.

“EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA – CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS POSITIVA – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO DE PRATICAR CRIME – DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO PENAL - NEGLIGÊNICA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ATENDE OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A certidão de antecedentes criminais positiva, por erro na identificação do acusado de prática de crime, implica ofensa ao direito de personalidade, de forma que, configurado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da autoridade policial, imperiosa a condenação do Estado a indenizar dano moral sofrido.

(TJ-MT 00460425020138110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2023)”.

No tocante ao montante indenizatório, como é sabido, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ademais, para o arbitramento da quantia, devem ser sopesados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e o valor há de ser compatível com o dano sofrido pela autora.

Da análise do caso concreto, conclui-se que o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está em dissonância com os referidos princípios, além de estar abaixo dos parâmetros utilizados em casos similares:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DEVER DE INDENIZAR DECORRENTE DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL – ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DA INFRAÇÃO PENAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ARTIGO 36, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. Como compreende o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, há três requisitos essenciais a sua caracterização, quais sejam: a) dano; b) ação administrativa; e c) nexo causal entre eles ( RE 178.806/RJ). 2. “Comprovada a ocorrência do dano, a responsabilidade do Estado pelo ato de seus agentes, que incorreram em erro ao realizarem a identificação do suspeito, e o nexo de causalidade entre ambos, cabível a condenação ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo autor.” (TJ-MT - APL: 00163085420138110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/05/2018) 3. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atendimento a tais princípios, não há razão para que seja reduzido. 4. Os juros de mora e a correção monetária se encontram em consonância com os Temas 810 do STF e 905 do STJ. 5. Sentença mantida, recurso adesivo desprovido, recurso de apelação desprovido.

(TJ-MT 00161379720138110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/01/2023)”.

Assim, a quantia arbitrada em primeiro grau deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pelas razões expostas,

CONHEÇO

dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo Estado de Mato Grosso, e, no tocante ao do autor,
DOU-LHE
provimento, para majorar o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatício, tendo em vista o êxito do recurso. Ademais, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 17/02/2025